Tribunal: TJDFT
Processo: 0014654-21.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONALIDADE À REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. A negativa de autoria, ainda que firme e insistente, não restou corroborada por quaisquer dos elementos de prova constante dos autos. Ao contrário, a versão dos fatos apresentada pelo réu em juízo restou complemente isolada, notadamente se confrontada com as declarações da vítima e da testemunha, que possibilitaram a conclusão de que ele, de fato, cometeu o crime de roubo narrado na denuncia. Assim, ainda que o apelante estivesse de capacete no momento do crime, isto não significa que não possa ser reconhecido, como de fato o foi sem dúvida pelas vítimas, porquanto parte do seu rosto segue exposto, destacando-se que a viseira do seu capacete se encontrava aberta.
3. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, de forma que, presentes, na hipótese, as causas de aumento de pena, previstas no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com a redação anterior ao advento da Lei no 13.654/18 (emprego de arma e concurso de pessoas) não há óbice para que, sendo uma utilizada na terceira fase, para majorar a reprimenda, a sobejante seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial negativa.
4. Ausente fundamentação quanto ao critério utilizado para a fixação da pena pecuniária, sua redução é medida que se impõe, visando guardar proporcionalidade à reprimenda corporal imposta, a partir do mínimo legal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.